Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-65.2018.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000345-65.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Edilson dos Santos (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), JACIR COSTA DOS SANTOS - CPF: 001.193.131-03 (APELANTE), Reinaldo Pinheiro (VÍTIMA), EDILSON DOS SANTOS (APELANTE), REGINALDO PINHEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 713.041.509-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §1.º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE, POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR DO TIPO AMPLAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS CORROBORADO POR PRONTUÁRIO HOSPITALAR DA VÍTIMA E PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA COMPLEMENTAR – PRECEDENTES –
2.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
3.
POSTULADO O DECOTE DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INC. II, ALÍNEAS
A
,
C
E
D
, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVAS ATESTANDO QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E COM MEIO CRUEL –
4.
REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO –
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ÓBICE DO ART. 44, INC. I, DO CP –
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

Não há falar em ausência de provas quanto ao perigo de vida que resultou das lesões corporais causadas à vítima se tal elementar está amplamente evidenciada a partir do laudo de exame de corpo de delito firmado por peritos compromissados pela autoridade policial, especificamente por médico e enfermeira com
expertise
técnico-científica na área da saúde humana, conforme o art. 159, §1.º, do Código de Processo Penal, cumprindo frisar que,
in casu
, o exame em questão é corroborado pela prova oral colhida em juízo e pelo prontuário médico-hospitalar do ofendido, a tornar desnecessária eventual perícia complementar, tal qual prevê o art. 168, §3.º, do CPP.

2.

Considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi depreciada pelo juízo sentenciante, o qual consignou expressamente na sentença o seu intento de fixar a pena-base no mínimo legal, impõe-se readequá-la para o patamar de 01 (um) ano de reclusão, pois é esta a reprimenda mínima abstratamente cominada para o delito do art. 129, §1.º, inc. II, do CP, e não 02 (dois) anos, como consta do édito reprochado.

3.1.
É de rigor a aplicação da agravante relativa ao motivo fútil quando a conduta do réu se mostrar manifestamente desproporcional em relação ao móvel que a propeliu, exatamente como ocorreu na hipótese.

3.2.

A superioridade numérica dos agressores e a posição da vítima no momento fatídico, já caída ao chão e desarmada enquanto era atacada por seus algozes, certamente reduziram a sua capacidade de esboçar reação compatível com a investida e, portanto, justificam a incidência da agravante pertinente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido.

3.3.
Além de ser alvejada com três golpes de faca, um dos quais a atingiu na região do peito, a vítima, já subjugada, foi ainda sucessivamente submetida a socos e golpes na cabeça, além de chutes e pontapés por todo o corpo, chegando a ser pisoteada por diversas vezes na nuca e no pescoço enquanto era injuriada por seus malfeitores com palavras de baixo calão, tudo enquanto terceiro indivíduo filmava o que se pode definir como verdadeira “sessão de espancamento”, de modo que a lesão corporal
sub judice
foi praticada com meio cruel, entendendo-se como tal aquele que impõe à vítima um sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido.

4.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JACIR COSTA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACIR COSTA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 345-65.2018.811.0094 – código 30652, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §1.º, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 95942016, o apelante pretende a
desclassificação

da conduta para o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para atestar que as lesões corporais causadas à vítima resultaram em perigo de vida.

Subsidiariamente
, pleiteia a redução da
pena-base para o patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
e vindica a
exclusão das agravantes positivadas no art. 61, inc. II, alíneas
a, c
e
d
, do Código Penal
, ao que agrega, por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 95942025, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 105295963, opinou pelo
provimento em parte
do recurso
, tão somente a fim de redimensionar a pena-base para o patamar de 01 (um) ano de reclusão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/02/2018, por volta das 16h40min, na via pública situada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Bar Flor da Mata, no distrito de Nova Fronteira, Comarca de Tabaporã/MT, o apelante
JACIR COSTA DOS SANTOS
, juntamente com os corréus
Edilson dos Santos
e
José Alves Pereira Júnior
, com consciência e vontade, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, mediante golpes de faca, socos e chutes, tentou matar a vítima
Reinaldo Pinheiro
, somente não obtendo êxito no seu desiderato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o ofendido foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital, onde teve tratadas as lesões corporais de natureza grave que lhe foram ocasionadas.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente, os codenunciados e a vítima se encontravam no bar discriminado alhures, ingerindo bebida alcoólica, quando, em dado momento, o ora insurgente afirmou que a vítima estaria
“propagando uma estória sobre ele”
, o que consistiu no fútil motivo de uma discussão que levou os envolvidos a serem expulsos do estabelecimento comercial, após o que, ainda nas proximidades do local, o denunciado
Edilson dos Santos
e o apelante
JACIR COSTA DOS SANTOS
passaram a agredir o ofendido com socos, pontapés e 03 (três) facadas, tudo enquanto o codenunciado
José Alves Pereira Júnior
filmava e instigava os comparsas a prosseguirem no crime.

Diante deste fato, o recorrente e os demais increpados foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal
, e, após a apresentação de defesa prévia, o feito foi
desmembrado
no que refere ao corréu
José Alves Pereira Júnior
, o qual não foi encontrado para responder à acusação; ao que se seguiu o devido processo legal em relação ao recorrente
JACIR COSTA DOS SANTOS
e ao corréu
Edilson dos Santos
, sendo que, após o término da fase de instrução preliminar, o Ministério Público
aditou a denúncia
, a fim de incursionar os acusados nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, o que ensejou a reabertura da etapa instrutória e a posterior

pronúncia
dos denunciados, nos exatos termos do aditamento.

Desta feita, os réus foram submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT, cujos integrantes concluíram pela autoria do corréu
Edilson dos Santos
no crime de homicídio tentado, contudo,
responderam afirmativamente ao quesito genérico de absolvição

e proferiram
veredicto absolutório
no que lhe concerne.

Por sua vez, no que tange ao ora apelante
JACIR COSTA DOS SANTOS
, os senhores jurados concluíram pela ocorrência material das lesões ocasionadas à vítima e pela autoria do recorrente, porém,
responderam negativamente ao quesito relativo à presença de
animus necandi
e infirmaram a tese acusatória de que o recorrente deu início ao crime de homicídio,
operando-se assim a
desclassificação
do crime doloso contra a vida
e restando prejudicados os demais quesitos, razão pela qual, em observância à regra do
art. 492, §1.º, do Código de Processo Penal
, coube ao juízo singular proferir a sentença, por meio da qual
condenou
o insurgente pela prática do
art. 129, §1.º, inc. II, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 95942012 - Pág. 43/45); do relatório de investigação n.º 48/2018 e anexos fotográficos (ID 95942012 - Pág. 46/51); do laudo de exame de lesões corporais e respectivo mapa topográfico (ID 95942012 - Pág. 36/39); do histórico hospitalar (ID 95942014 - Pág. 150/160); do arquivo de vídeo contendo a filmagem da empreitada delitiva (ID 95942009 - Pág. 7); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
é igualmente incontestável e recai sobre o ora apelante, consoante se depreende a partir das declarações judiciais da vítima
Reinaldo Pinheiro
, do interrogatório do corréu
Edilson dos Santos
, da confissão parcial do recorrente e dos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas testemunhas
Rafael Victor da Silva
,
Sara Lima Morais
,
Valmor Teofilo Doisch
,
Maria de Jesus Camargo
, pelos policiais militares
Pedro Igor Silva Coelho
e
Messias Furtado de Oliveira
e pelos policiais civis
Cleiton Francisco Alves
,
Rogerio Caldeira de Almeida
e
Rodrigo Lopes Lima
, além da gravação em mídia audiovisual em que foi captada a conduta ilícita [arquivo intitulado “agressão.mp4”, armazenado no ID 95942009].

Não por outro motivo,
a condenação em si pelo crime de lesão corporal sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

À guisa de contextualização, e no afã de evitar tautologias, transcrevo o cotejo probatório constante da r. sentença recorrida,
in verbis
:

“O
corréu Edilson dos Santos
, ao ser ouvido em juízo
confirmou que Jacir Costa dos Santos estava ajudando a agredir a vítima
, em virtude de um comentário supostamente espalhado pela vítima na localidade em que residiam. (...),
a vítima Reinaldo Pinheiro, ao ser ouvido perante este juízo confirmou que o denunciado Jacir, na data dos fatos, tentou lhe matar
, porém, estava embriagado e não se recorda dos detalhes que envolveram a citada tentativa de morte,
sabendo dizer que estava indo embora, quando foi perseguido e derrubado no chão pelos denunciados, em razão de ter dito, que tempos atrás teria ‘ficado’ com o réu Jacir
. (...). De igual modo, a
testemunha Rafael Victor da Silva
(fls. 233),
aduziu em juízo que presenciou parte dos fatos
narrados nesses autos, isto porque, os fatos
ocorreram na frente de sua residência, sabendo identificar que Jacir, ora denunciado, agrediu a vítima Reinaldo
. A
testemunha ocular ainda indica que
enquanto Edilson, conhecido como ‘Chicletinho’, a todo tempo ‘pulava’ sobre a cabeça da vítima, ao passo que,
Jacir valendo-se de um objeto, parecido com um ‘cinto’, também agredia a vítima, sendo que, Jacir também portava uma faca
(mídia de fls. 242). A
testemunha Sara Lima Morais
(fls. 237), esposa da testemunha Rafael Victor da Silva, em juízo durante as agressões se recolheu em sua residência, porém,
visualizou a vítima caída no chão ao lado de uma faca, parecendo que a vítima estava morta
(mídia de fls. 242). Registre-se que a
testemunha Valmor Teofilo Doisch
(fls. 235), proprietário do estabelecimento comercial em que os denunciados estavam,
confirmou que na data dos fatos chegou a pedir para que a vítima e denunciados se retirassem do local, em razão de ter verificado que estes haviam se desentendido, sabendo que fora de seu estabelecimento comercial ocorreram as agressões aqui narradas
(mídia de fls. 242). Já a
testemunha Maria de Jesus Camargo
(fls. 239), ao ser indagada durante a instrução, afirmou que os denunciados e a vítima estavam todos reunidos no estabelecimento comercial denominado ‘Bar Flor da Mata’,
visualizando quando todos passaram na frente de sua residência e se deslocaram até o local dos fatos, sabendo que a vítima estava mais à frente dos demais, e os denunciados atrás deste
. Os
policiais militares Pedro Igor Silva Coelho
(fls. 208) e
Messias Furtado de Oliveira
(fls. 206), responsáveis por atender a diligência, aduziram que foram acionados pelo motorista da ambulância, e, em diligências,
constataram que os ferimentos da vítima foram resultado de uma discussão e agressão realizada pelo denunciado
, tendo, na ocasião, sido realizada a prisão em flagrante do vulgo ‘Chicletinho’ (mídia de fls. 220). Por fim, os
policiais civis Cleiton Francisco Alves
(fls. 210),
Rogerio Caldeira de Almeida
(fls. 212),
Rodrigo Lopes Lima
(fls. 214), em juízo narraram (sendo os testemunhos dados em plenário no mesmo sentido) que em diligências no local dos fatos,
obtiveram acesso a um vídeo filmado por espectadores presentes no local e data dos fatos, no qual é possível verificar claramente um dos denunciados agredindo a vítima, sendo informados que o outro denunciado seria o responsável pelas perfurações com faca
(mídia de fls. 220)”
. (ID 95942014 - Pág. 164/178) – Grifei.

O
inconformismo do apelante, contudo, reside na
classificação típico-jurídica conferida à conduta criminosa
, pois, segundo as razões recursais,
inexistiriam provas suficientes nos autos para atestar que as lesões corporais causadas à vítima geraram perigo de vida
, de modo que, mais depressa que ao art. 129, §1.º, inc. II, do Código Penal, o fato se amoldaria à norma positivada no
caput
do mesmo dispositivo legal,
impondo-se assim, na intelecção defensiva, a desclassificação do crime de
lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
o pleito
não
comporta provimento
.

Como é cediço, o crime de lesão corporal consiste em
ofender a integridade física ou a saúde de outrem
e é classificado pela doutrina como delito de
forma livre
, isto é, pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, tratando-se ainda de infração de
natureza material
, ou seja, cuja consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico consubstanciado na efetiva lesão à incolumidade do sujeito passivo.

Especificamente no que tange à figura da
lesão corporal leve ou simples
, prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, sabe-se que o
seu conceito se dá por exclusão
, na medida em que
não há forma definida em lei para caracterizá-la
, de maneira que
estará configurada sempre que a lesão não for
grave
nem
gravíssima
, estas sim conceitualmente taxadas nos termos dos §§1.º e 2.º do art. 129 do Código Penal.

Dito de outra forma, para aferir se a lesão corporal detém natureza leve, deve-se primeiro verificar se ocorreu alguma das hipóteses de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e, em caso negativo, pode-se concluir pelo aperfeiçoamento de lesão corporal na modalidade leve.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, infere-se do
laudo de exame de lesões corporais
que, ao ser submetido à perícia, o ofendido ostentava
03 (três) perfurações causadas por arma branca
, cumprindo frisar que os senhores peritos
responderam
afirmativamente
ao quesito voltado a indagar
se houve perigo de morte
,
bem assim apontaram os expertos no mapa topográfico que
uma das facadas atingiu a região do peito esquerdo da vítima, um pouco abaixo da axila
, o que certamente corrobora a efetiva existência,
in casu
, de gravame à vida, tudo conforme o laudo encartado no ID 95942012 - Pág. 36/39.

Quanto às alegações defensivas de que o exame de corpo de delito, por si só, não seria suficiente para atestar a existência do perigo de vida e de que se mostraria
imprescindível a confecção de laudo pericial complementar
, friso que
razão não assiste ao insurgente
.

A uma
, porque o exame de corpo de delito, além de gozar de
fé pública
, foi confeccionado nos exatos termos do
art. 159, §1.º, do Código de Processo Penal
, isto é, por 02 (duas) pessoas idôneas e devidamente compromissadas pela autoridade policial,
portadoras de diploma de curso superior na área da saúde e detentoras de conhecimento técnico-científico neste ramo
, especificamente pelo
médico
Sr. Ricardo Leandro Felipe [
CRM-MT n.º 5839
] e pela
enfermeira
Sr.ª Ariela Spada da Silva [
COREM-MT n.º 358970
].

Sobre o tema, colho o judicioso precedente pátrio:

“Na forma do
art. 159, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal
, a impossibilidade de realização do exame pericial por profissional técnico oficial
viabiliza a nomeação de peritos não oficiais, desde que pessoas idôneas e munidas de diploma de curso superior, preferencialmente na área de conhecimento equivalente àquela da natureza do exame
, inexistente vedação, contudo, à nomeação de indivíduo sem capacitação específica.
A autoridade policial nomeou à realização do exame avaliativo indireto duas pessoas presumidamente aptas ao encargo, ostentando diplomas de ensino superior
em Pedagogia e Direito,
devidamente nomeadas e compromissadas pela autoridade competente, do que decorre a presunção de idoneidade da prova técnica
. Prescindível comprovação documental da diplomação de ensino superior, porquanto
os atos realizados pela autoridade policial gozam de fé pública
. Preliminar rejeitada”.
(TJ-RS - APR: 50011705520188210025 RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 30/06/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021) – Grifei.

A duas
, porque a perícia em questão, atestando a gravidade da ofensa física suportada pela vítima, é corroborada pelo prontuário de atendimento ambulatorial do ofendido, emitido pelo Hospital Municipal de Tabaporã/MT, o qual indica que
“deu entrada na unidade o senhor
Reinaldo Pinheiro
, nascido em 05.10.71, residente da gleba Mercedes,
trazido de ambulância
vítima de agressão por arma branca, sofreu perfuração no tórax e no braço e antebraço esquerdo, trauma região facial
(....)”.
(ID 95942014 - Pág. 150/160) – Grifei.

Ademais, não se descura que, após o atendimento emergencial em Tabaporã/MT,
o ofendido teve de ser encaminhado para outra instituição hospitalar em cidade diversa
, especificamente para o hospital na cidade de Juara/MT, onde ficou brevemente internado (ID

95942012 - Pág. 87).

A três
, porque, a teor do art. 168, §3.º, do Código de Processo Penal, em se tratando de lesões corporais,
“A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
.

In casu
, a vítima aduziu em sessão plenária, inclusive indigitando as regiões do corpo, que foi atingida com facadas no braço, no antebraço e
na região próxima ao peito esquerdo, abaixo da axila
, sendo as suas declarações corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais e demais testemunhas ouvidas durante a tramitação processual, dentre as quais o depoente
Rafael Victor da Silva
, morador das proximidades do
locus delicti
e testemunha ocular do fato ilícito, segundo o qual
o ora apelante efetivamente empunhava uma faca enquanto proferia diversos socos e chutes contra o ofendido já caído no chão
.

A quatro
, porque existem precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal orientando que
nem mesmo a ausência do laudo pericial apontando o grau das lesões sofridas elide a materialidade do delito de lesão corporal grave tipificado no art. 129, §1.º, inciso II, do Código Penal
.

Nesse sentido:

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio.
Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave.
3. Condenação.
Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas
. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico.
5.
A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios
. 6. Ordem denegada”.
(STF - HC: 114567 ES, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) – Destaquei.

Em suma, verificando-se nos autos a existência de
exame de corpo de delito
a atestar que as lesões corporais causadas à vítima resultaram em
perigo de vida
e estando a perícia corroborada pela
prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
e, ainda, por
documento médico-hospitalar
, entendo que
o conjunto probatório é pródigo no sentido de que a conduta do apelante se amolda ao crime de lesão corporal grave
(art. 129, §1.º, inc. II, do Código Penal),
não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples ou leve
(art. 129,
caput
, do Código Penal).

Em situações semelhantes, não têm decidido de forma diversa os demais Sodalícios pátrios, conforme se exemplifica a partir do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS GRAVES – ART. 129, § 2º, I, DO CP –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES LEVES – IMPOSSIBILIDADE – DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA
– LAUDO SUFICIENTE PARA ATESTAR A GRAVIDADE DAS LESÕES, EM CONJUNTO COM O EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO.
I -
Inviável a desclassificação do crime de lesões corporais graves para leves por demora na juntada de laudo de exame complementar, que não é imprescindível, mormente se a perícia, juntamente com prova testemunhal constante dos autos, demonstra que a lesão provocada classifica-se como grave
. II - Recurso desprovido. De acordo com o parecer”
. (TJ-MS 00332514520138120001 MS 0033251-45.2013.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2017, 3ª Câmara Criminal) – Destaquei.

Mantém-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
.

2.

Do pedido de redução da pena-base para 01 (um) ano de reclusão
:

Subsidiariamente
, o apelante postula a
redução da pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, alegando que, não obstante tenha considerado neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e inclusive consignado expressamente na sentença o seu intento de estabelecer a sanção basilar no mínimo legal, o d. juízo
a quo
não se atentou que o limite mínimo contido no preceito secundário da norma do art. 129, §1.º, inc. II, do Código Penal consiste em 01 (um) ano de reclusão, e não em 02 (dois) anos de reclusão, como consta da sentença.

Neste particular tocante,
razão assiste à i. defesa
, pois, de fato, na hipótese, o magistrado sentenciante
valorou negativamente
nenhum
dos vetores octogonais insculpidos no art. 59 do Código Penal
e fez até mesmo explicitar no provimento jurisdicional monocrático que
“tendo em vista a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal
de 02 (dois) anos de reclusão”.
(ID 95942014 - Pág. 176).

Como se sabe, a pena abstratamente cominada para o crime de lesão corporal que resulta em perigo de vida é de
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
,
in verbis
:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena -
reclusão, de um a cinco anos
”
.

Portanto, neste particular,
provejo
o apelo, exclusivamente para reduzir a reprimenda básica do apelante para o patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

3.

Da vindicada exclusão das circunstâncias agravantes
:

Ainda em uma vertente subsidiária
, o recorrente pretende o decote das agravantes previstas no art. 61, inc. II, alíneas
a
,
c
e
d
, do Código Penal, alegando que
não estariam suficientemente comprovadas nos autos
.

O requerimento, porém, deve ser desprovido.

Na sentença, as aludidas circunstâncias legais foram aplicadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“2ª FASE: Circunstâncias Legais

•
Atenuantes
: o réu confessou que desferiu os golpes em desfavor da vítima, muito embora não se recorde exatamente
, sendo que, tal confissão fora utilizada na fundamentação, de modo que, imperiosa a
aplicação da atenuante relativa a confissão, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal
;

•
Agravantes
: incidem três agravantes, descritas no art. 61, II, a, c, d, do Código Penal
. A primeira é inerente ao
motivo fútil
que levou ao cometimento do delito, sendo evidente que
as alegadas histórias que o réu afirma ter motivado o delito são completamente desproporcionais a conduta
, além disso, o crime foi praticado com emprego de
meio cruel
, além da
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo
o réu agido de modo que dificultou a defesa do ofendido, sendo que o atacaram de inopino, inclusive com a vítima já caída no chão e imobilizada, sendo duas pessoas
”.
(ID 95942014 - Pág. 176) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
.

Quanto ao
motivo fútil
, sabe-se que se trata daquele de somenos importância e restará configurado sempre que se verificar que a
gravidade da conduta criminosa perpetrada é manifestamente desproporcional à intensidade do móvel que a propeliu
.

Na hipótese, ao prestar depoimento em sessão plenária, a vítima revelou que
as agressões físicas praticadas pelo réu em seu desfavor foram propulsionadas por prévias estórias cuja propagação o apelante atribuía ao ofendido, especificamente uma brincadeira que a vítima teria feito antes
, no sentido de que havia se envolvido e “ficado” com o recorrente
JACIR COSTA DOS SANTOS
.

Por sua vez, quanto ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a simples análise da mídia audiovisual armazenada no ID 95942009, contendo a filmagem da conduta ilícita, [arquivo intitulado “agressão.mp4”], basta para demonstrar que,
juntamente com o ora apelante, outro indivíduo também perpetrava as agressões contra a vítima desarmada
,
a qual já se encontrava caída no chão e imóvel enquanto prosseguiam-se os golpes contra ela desferidos
, peculiaridades que certamente reduziram a sua capacidade de defesa e de reação compatível com a investida.

Sobre o tema, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“4. No caso, há gravidade concreta na conduta a justificar a prisão cautelar, uma vez que
ao paciente é imputada a prática
de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe (desentendimento sobre futebol na saída de um bar) e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (superioridade numérica), com outros três corréus, proferindo chutes, socos e golpes de muleta, mesmo após a vítima já se encontrar caída e desacordada
. Estas circunstâncias evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta, bem como sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva”
. (HC 480.070/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019) – Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal – com os conceitos aqui devidamente transpostos,
mutatis mutandis
, da qualificadora do crime de homicídio para a agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea
c
, do Código Penal:

“3. A vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”
. (TJ-MT - RSE: 00120285020158110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/12/2017) – Negritei.

Finalmente, no que concerne ao
meio cruel
, tem-se que o cotejo concatenado do laudo de exame de lesões corporais, da prova oral consistente nos depoimentos da vítima e testemunhas e, ainda, do vídeo contendo a filmagem da empreitada iníqua revela que,
além de ser alvejada com 03 (três) golpes de faca pelo recorrente, um dos quais na região do peito
, a vítima, já subjugada,
foi ainda contínua e sucessivamente submetida a socos e golpes na cabeça, além de chutes e pontapés por todo o corpo
, chegando a ser
pisoteada por diversas vezes na nuca e no pescoço enquanto era repreendida e injuriada por seus algozes com diversas palavras de baixo calão
, tudo enquanto terceiro indivíduo filmava o que se pode definir como verdadeira “sessão de espancamento e facadas”.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que o crime de lesão corporal grave apurado nestes autos foi praticado com
meio cruel
, entendendo-se tal como aquele que acarreta
“a imposição à vítima de sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 304).

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência
in casu
das
agravantes
previstas no art. 61, inc. II, alíneas
a
,
c
e
d
, do Código Penal.

4.

Da requerida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
:

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos,
desmerece acolhimento
, uma vez que a providência almejada
esbarra no impeditivo legal insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal
, cuja redação
proíbe a concessão do benefício quando o crime houver sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, assim como no caso em apreço.

Com efeito, reitere-se que o conjunto probatório é pródigo ao atestar que o ofendido
Reinaldo Pinheiro
foi vítima de diversas agressões corporais por parte do recorrente, chegando inclusive a ser atingido com perfurações de arma branca, uma das quais em região nobre do corpo humano.

Diante deste cenário, é evidente que
o réu
não
faz jus
à substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

5.

Da materialização da nova reprimenda
:

Consoante outrora exposto,
reajusta-se a pena-base do apelante para 01 (um) ano de reclusão
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, bem assim das agravantes do
motivo fútil
, do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e do
meio cruel
, respectivamente positivadas nas alíneas
a
,
c
e
d
, do Código Penal, conforme fundamentado no item 03 deste aresto.

Neste contexto,
compenso integralmente
a atenuante da confissão espontânea com uma das circunstâncias agravantes e,
para cada uma das 02 (duas) agravantes remanescentes
, atribuo a expressão quantitativa de
1/6 (um sexto) da pena-base
, resultando na
sanção intermediária de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

À míngua de circunstâncias majorantes e minorantes, estabeleço a
REPRIMENDA
FINAL

e
DEFINITIVA

do apelante em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
ABERTO
para a sua expiação e os demais termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JACIR COSTA DOS SANTOS
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de reduzir a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e, por conseguinte, readequar a sua
PENA
FINAL

e

DEFINITIVA

para o patamar de
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, mantendo-se inalterados o regime inicial
ABERTO
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT na ação penal n.º 345-65.2018.811.0094 – código 30652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022